Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-64.2020.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001714-64.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON FERNANDO IZAIAS - CPF: 056.756.911-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA DIOGO IZAIAS - CPF: 002.610.261-78 (VÍTIMA), SILVANES ARAUJO DE BRITO - CPF: 603.966.601-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO – AUSÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA VÍTIMA – APELANTE QUE ESTAVA EMBRIAGADO – INVIABILIDADE – TEMOR DEVIDAMENTE COMPROVADO – VÍTIMA QUE REQUEREU MEDIDAS PROTETIVAS – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – DELITO PRATICADO COM AMEAÇA CONTRA PESSOA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – SÚMULA 588/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é de caráter formal, portanto, a ameaça, ainda que velada ou implícita, proferida em âmbito doméstico e familiar, seja em momento de discussão ou embriaguez, não afasta a tipicidade da conduta e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de crimes cometidos com grave ameaça à pessoa ou em casos de crime ou contravenção penal contra a mulher no ambiente doméstico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wanderson Fernando Izaias
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, nos autos da ação penal n.
1001714-64.2020.8.11.0011
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal, em concurso formal, com as implicações da Lei 11.340/06, contra as vítimas Aparecida Diogo Izaias e Silvanes Araújo de Brito.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 157225971).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo defensivo (Id.
157225978
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id
. 157895659
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, n
os dias 12 e 13 de março de 2020, durante o período noturno, na residência localizada na rua 1, n. 1001, bairro Jardim São Paulo, na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o apelante
Wanderson Fernando Izaias
ameaçou as vítimas Aparecida Diogo Izaias e Silvanes Araújo de Brito, por palavra e gestos, de causar-lhes mal injusto e grave.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...) Segundo consta do inquérito policial incluso, no dia 12 de março do corrente ano, já à noite, o denunciado WANDERSON FERNANDO IZAIAS chegou embriagado na residência onde coabita com a genitora e o padrasto, chamou alguns amigos e ligou o som bem alto, incomodando os vizinhos.

Ato contínuo, o increpado WANDERSON FERNANDO IZAIAS e sua genitora discutiram em razão dos excessos supramencionados, oportunidade em que o denunciado ficou bastante nervoso e aos gritos partiu para cima de Aparecida Diogo Izaias, ameaçando buscar uma arma na casa de um amigo e matar a ofendida e seu marido Silvanes Araújo de Brito.

Com receio do denunciado, as vítimas dormiram na residência do irmão de Aparecida e só retornaram no dia seguinte, sendo que por volta das 18h00min o increpado novamente chegou em casa embriagado e bastante alterado, proferindo novas ameaças de morte à Aparecida Diogo Izaias e Silvanes Araújo de Brito.”
(Id. 142055167).

Diante desse quadro fático, o acusado foi denunciado pelo cometimento do crime previsto no art.
147,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, com as implicações da lei 11.340/06, em concurso formal, e, após o regular trâmite do feito, a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pelo crime de ameaça no âmbito doméstico, contra as duas vítimas
, em concurso formal, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
1 mês e 10 dias de detenção
, no regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso, pugnando pela absolvição do apelante em razão da atipicidade da conduta, fundamentando o pedido em dois aspectos
: primeiro porque a ameaça não teria causado fundado temor nas vítimas, e segundo em razão da ausência do dolo específico de intimidar, tendo em vista que o apelante estava completamente embriagado durante a prática do delito.

Inicialmente, convém ressaltar que, nos termos do art. 147,
caput
, do Código Penal, a ameaça consiste em promessa de causar a alguém mal injusto e grave, mediante palavras, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, promessa esta que produz efeitos na capacidade de autodeterminação da vontade do indivíduo.

Na hipótese dos autos, tanto na fase inquisitiva, como em juízo, a vítima
Aparecida Digo Izaias

relatou que o acusado se tornava violento em razão do uso álcool e que ele ameaçou matá-la na data dos fatos, o que a fez sair da sua residência, pois ficou com receio de que o réu a agredisse:

“Que a declarante é mãe do suspeito, que o suspeito mora em sua casa, juntamente com o marido da declarante e mais um neto de 4 anos que a declarante cria, Que quando ingere bebida alcoólica o suspeito fica muito nervoso e sempre faz ameaças de morte à declarante e tenta agredi-la fisicamente, sendo que há algumas semanas o suspeito a segurou pelo pescoço e jogou na parede várias vezes, fazendo com que a declarante ficasse com dores na coluna até a presente data (...) Que ontem a noite o suspeito chegou bêbado em casa, chamou alguns amigos e ligou o som bem alto, incomodando os vizinhos,
Que a declarante então pediu para que o mesmo desligasse o som e mandasse as pessoas embora pois não gosta de eventos com bebidas alcoólicas, que o suspeito então ficou muito nervoso e foi pra cima da declarante e seu marido, que com muito medo a declarante e seu marido resolveram sair de casa e foram dormir em Porto Esperidião, na casa de seu irmão e voltaram somente hoje de manhã, que então por volta das 19h00 novamente o suspeito chegou em casa bêbado e bastante bravo
, pois queria que a declarante desse satisfação de um dinheiro que estaria lhe devendo (...)
Que então o suspeito começou novamente a proferir ameaças de morte contra a declarante e seu marido, bem como a chama-la de vagabunda e que não prestava, que com medo de ser agredida, a declarante saiu para fora de casa e lá permaneceu até a chegada da polícia militar, que foi acionada pelos vizinhos
(...)”
(declarações prestadas em fase de inquérito, Id.
157225886 - p. 11) – negritei.

“Juíza:

a senhora se recorda, senhora Aparecida, sobre esses fatos que aconteceram, do seu Wanderson, envolvendo a senhora e o seu Silvanes? Vítima: vagamente sim. Juíza: o que que a senhora se recorda? Como que foi?
Vítima: ah eu só recordo que eu tinha saído, aí eu cheguei na minha casa e ele tava lá né, bêbado, aí eu falei com ele né, porque ele tava lá, aí ele arqueou a voz comigo, ele ficou, falando só bravo lá, mas não agrediu, não colocou a mão. Juíza: e seu esposo tava em casa também? Vítima: sim. Juíza: e ele (Wanderson) chegou a falar de fazer algum mal contra a senhora nesse dia? Vítima: ele só ficava gritando lá, que ia matar, que ia matar, mas ele tava muito bêbado, não conseguia nem parar em pé. Juíza: falava que ia matar quem? Vítima: eu.
(...) Juíza: isso aconteceu em dois dias seguidos? Vítima: é... acho que foi sexta e no sábado, que foi no dia que ele chegou aí nós saímos no sábado pra ele dar uma melhorada, fui pro meu irmão, ‘pousei’ lá, aí no sábado foi que ele chegou bravo e aí chamaram a polícia, mas eu não tava quando a polícia chegou (...)
Juíza: a senhora chegou a pedir medidas protetivas? Vítima: sim, no dia que eu fui depor lá, aí a moça pegou e deu 3 meses
.”
(Relatório de Mídias, Id. 157225925).

Da mesma forma, a vítima
Silvanes Araújo de Brito
relatou em ambas as fases que na data dos fatos o apelante proferiu as ameaças relatadas nos autos, o que levou ele e a esposa a saírem da residência, por medo que algo grave acontecesse:

“Que na data de ontem, por volta das 19h00, o declarante chegou em casa e se deparou com o suspeito bêbado com o som ligado bem alto, na companhia de um homem e uma mulher, os quais o declarante não conhece; que o declarante então ligou para sua esposa vir para casa e dar um jeito de falar com o suspeito parar com aquela arruaça, pois os vizinhos iriam reclamar; que assim que a sua esposa chegou e pediu para que o suspeito desligasse o som, o mesmo começou a se exaltar e ameaçar a mãe dele de morte;
que

disse que iria pegar uma arma e dar um tiro na cabeça da mãe dele e depois na do declarante;

que com medo de serem agredidos, bem como por estarem na companhia do netinho de 4 anos que ambos criam, o declarante achou por bem irem dormir na casa de seu cunhado em Porto Esperidião,
tendo retornado apenas hoje pela manhã, que no entanto, por volta das 19h00 o suspeito novamente chegou alterado em casa e começou a proferir ameaças, dizendo que o declarante e a mãe dele estavam lhe devendo um dinheiro, o que não é verdade, que então o mesmo voltou a dizer que iria matar os dois, bem como xingou a mãe dele de vagabunda e que ambos não prestavam;
que com medo de ser agredida, a esposa do declarante correu para fora de casa enquanto o declarante permaneceu dentro sentado no sofá, que em dado momento o suspeito lhe deu um empurrão com o corpo, mas o declarante o segurou, que em seguida a polícia militar chegou após ser acionada por vizinhos e levaram o suspeito preso
(...)”(...)”
(declarações prestadas em fase de inquérito, Id.
157225886 - p. 18) – negritei.

“
Juíza: o senhor se recorda desses fatos? Vítima: ah ele falou porque ele tava bêbado né?! Juíza: uhum... e o que você se recorda que ele falou? Vítima: que eu me recordo só que ele tava gritando na rua que ele ia matar nós, mas não agredia e não colocava a mão em ninguém... Juíza: no primeiro dia que isso aconteceu, quais foram as providências que vocês tomaram? Vítima: nós fomos lá na casa do meu cunhado, pra largar ele e descansar
, pensamos ‘quando voltar ele já vai ter descansado e vai tá de boa’ né? ‘já vai ter sarado da pinga e vai estar de boa’... Aí nós fomos, ‘pousou’ e voltou no outro dia. Juíza: e como foi quando os senhores voltaram no outro dia? Vítima: ele não tava. Juíza: no outro dia ele xingou vocês também? Vítima: não, ele só falou mas não xingou, aí a polícia chegou e levou ele (...)”
(
Relatório de Mídias, Id. 157225925) – negritei.

Como se observa, as duas vítimas foram uníssonas em comprovar que
as ameaças proferidas realmente causaram-lhes temor, pois ambos tiveram que sair de casa pelo medo de serem agredidos pelo apelante, inclusive tendo a vítima Aparecida requerido medidas protetivas em seu favor, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Corroborando o depoimento das vítimas, o policial militar
Caio Henrique Marinho Falchione Moreira
, ao prestar depoimento em fase de inquérito, afirmou o seguinte:

“(...) Que por meio do telefone 190 a solicitante relatou que seu vizinho estava tentando agredir os pais; que de imediato essa GU/PM deslocou ao local informado e o irmão da vítima José Antônio de Brito estava na frente da residência e nos relatou que seu sobrinho (o suspeito) estava amaçando as vítimas (pais do suspeito); que então foi solicitado por essa guarnição que o suspeito saísse de dentro da residência; (...)
que em entrevista com as vítimas Aparecida e Silvanes relatou que o suspeito desde a data de ontem vem bebendo e ameaçando-os, dizendo que irá mata-los com uma arma e a todo momento chamando sua mãe de vagabunda e que ambos não valem nada (...)”

(declarações prestadas em fase de inquérito, Id.
157225886 - p. 18) – negritei.

Importante lembrar que o bem jurídico protegido pelo tipo penal em questão é a tranquilidade da pessoa, razão pela qual, para a configuração delitiva, é irrelevante se o mal anunciado foi atual ou futuro, basta ser injusto, grave, possível de ser realizado e que intimide a vítima, o que definitivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo agente produziram efeitos no âmbito psicológico das vítimas, inviável o acolhimento da tese absolutória baseada na atipicidade da conduta, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida em todos os seus termos.

Em relação a tese de atipicidade pela embriaguez, do contexto fático-probatório constante nos autos, conclui-se que o apelante ingeriu bebida alcoólica por vontade própria, não havendo nada
que evidencie ter sido a embriaguez decorrente de caso fortuito ou de força maior e,
como se sabe,
somente o estado de embriaguez, causado pelo álcool completa e
acidental
é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1º, do CP, de forma que não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Por fim, a defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando que o art. 17 da Lei Maria da Penha prevê essa possibilidade nos casos de condenação em crimes de menor potencial ofensivo.

Entretanto, importante consignar que,
conforme disposição contida no art. 44, inciso I, do Código Penal,
é permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada não for superior a quatro anos, no caso de crimes dolosos,
e o delito em questão não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, o que não é o caso dos autos, já que o apelante foi condenado pelo crime de ameaça no âmbito doméstico, em concurso formal (CP, art. 147,
caput,
c/c o art. 70).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que, em casos de violência contra a mulher, não é possível a substituição da pena nos moldes almejados pela defesa, veja-se:

“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
(Súmula 588, STJ).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI N° 11.340/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – INAPLICABILIDADE – NORMATIVA ESPECÍFICA AO CASO CONCRETO – LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PALAVRA DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – ÓBICE – ART. 17 DA LEI Nº 11.340/2006 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA Nº 588 DO STJ – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de crime de lesão corporal praticado pelo recorrente contra sua companheira, não há como afastar a aplicação da Lei Maria da Penha. A prova da efetiva ofensa à integridade física da vítima afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico para a conduta simples. A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas como, in casu, o laudo pericial e a confissão do apelante.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do óbice encontrado na previsão do artigo 17 da Lei nº 11.340/2006. Ademais, o apelante não obedece aos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. Por fim, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da edição da Súmula nº 588 que dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”.

(N.U 1000858-66.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJe 11.7.2022) – negritei.

Logo, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, não é possível promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023